Tribunal: STF
Processo: RE 488982
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO.
   TERMO INICIAL. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE
   CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
        Para que o recurso
   extraordinário possa ser conhecido, a vulneração da norma
   constitucional há de ser direta e frontal e não a que exige o
   prévio exame da legislação ordinária e reexame de provas.
Agravo
   regimental não provido.